Tribunal: TJBA
Processo: 8022022-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022022-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: WELLINGTON ALVES GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE ALTERAR A COISA JULGADA. DEPÓSITO PARCIAL DO VALOR EXEQUENDO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por cooperativa médica em face de decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registro Público da Comarca de Porto Seguro/BA, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes/agravados.
A sentença originária havia fixado pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo para o viúvo até os 65 anos da falecida e, em igual percentual, para cada uma das filhas até completarem 25 anos.
A agravante sustenta que a interpretação correta da sentença exigiria o rateio do percentual de 2/3 entre todos os beneficiários e que, ao não acolher a impugnação, a decisão de origem violou o título judicial e ensejou condenação indevida ao pagamento de multa e honorários.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, tendo sido interposto Agravo Interno contra tal decisão. Os agravados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a interpretação do título judicial impõe o rateio do percentual de 2/3 entre os beneficiários da pensão por morte; (ii) saber se é devida a imposição da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, mesmo havendo depósito parcial do valor impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O título judicial transitado em julgado estabeleceu expressamente o percentual de 2/3 do salário-mínimo para cada dependente, sendo inviável sua interpretação em sentido diverso sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da CF).
A tentativa da agravante de rediscutir a interpretação do título judicial em sede de cumprimento de sentença afronta o princípio da imutabilidade da coisa julgada.
O depósito parcial do valor impugnado não equivale ao pagamento voluntário e integral da dívida, razão pela qual incidem a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.
Jurisprudência do TJ-SP e TJ-MG confirma a incidência das penalidades legais mesmo em caso de pagamento parcial do débito:
“A decisão que rejeita pedido de modificação de critérios fixados na sentença transita em julgado e não pode ser rediscutida em sede de cumprimento” (TJ-SP, AI 2086395-24.2024.8.26.0000, j. 09/04/2024).
“O depósito parcial do valor executado faz incidir a multa e honorários sobre o saldo remanescente” (TJ-MG, AI 17118788420248130000, j. 30/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: A interpretação do título executivo deve respeitar os termos expressos da sentença transitada em julgado, sendo vedada a modificação de seus efeitos na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada. O depósito parcial do valor executado não afasta a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 502, 507, 523, §1º.
Constituição Federal: art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2086395-24.2024.8.26.0000, j. 09/04/2024.
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17118788420248130000, j. 30/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8022022-27.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Porto Seguro (BA), agravante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravados WELLINGTON ALVES GOMES, REBEEKA EVANGELISTA GOMES e RIZZIA EVANGELISTA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

II